Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA MAIOR. CONSUMO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. HIDRÔMETRO. DEFEITO. NÃO VERIFICADO. VAZAMENTOS. NÃO VERIFICADOS. LAUDO INCONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
1. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, não se verificando a ocorrência de error in judicando, quando o magistrado verifica a dinâmica fatos através da análise dos documentos acostados pelas partes e pelas provas produzidas durante a instrução probatória, desde que fundamente seu entendimento.
2. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao consumidor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e à empresa prestadora de serviços comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
3. O laudo inconclusivo não constitui prova suficiente. Assim, deve ser analisada a média de consumo anual para equilibrar as relações contratuais.
4. Quando restar comprovado que a medição de consumo de água ocorreu em valor superior à média anual, após a troca temporária de hidrômetro e não restou comprovado o vazamento de água, é cabível a repetição do indébito.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido.